Tribunal: TJMT
Processo: 1026581-80.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026581-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL SEBASTIAO DA COSTA - CPF: 027.900.591-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026581-80.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Manoel Sebastiao da Costa

Parte Recorrida:
MercadoPago.com Representações Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 16

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERCADO PAGO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e,
por consequência, a ausência na falha da prestação do serviço.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que

nunca contratou qualquer serviço de empréstimo oferecido pela ré e que, por consequência, o débito discutido nestes autos e levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida defende que funciona como plataforma intermediadora de pagamentos de compras realizadas pelo Mercado Livre, oferecendo aos seus usuários a possibilidade de aquisição de produtos por meio de crédito, com aceite de forma digital, e que essa é a origem do débito negativado.

4.

Da análise dos autos observa-se que a empresa recorrida acostou aos autos contrato assinado digitalmente pelo consumidor, contendo informações do IP, data, horários da assinatura e e-mail do autor.

5.

Quanto a esses documentos, o recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que realizou compras, sem o correspondente adimplemento, pela modalidade de crédito disponibilizada pela recorrida.

6.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das dívidas, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

7.

A propósito, colhe-se entendimento desta e. Turma Recursal nesse mesmo sentido: N.U
1002699-62.2022.8.11.0011
, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Julgado em 06/03/2023,
e
N.U 1032942-19.2022.8.11.0001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 31/01/2023.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023